Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual efeito modificativo do rejulgamento do recurso, tendo em vista decisão do Presidente deste TJDFT (ID. 61608022). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004